Tribunal: STF
Processo: Rcl 74115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rio Branco alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Acre aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698).



    Afirma ter sido condenado, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, a implementar diversas medidas para a regularização da oferta de ensino aos estudantes da Escola Municipal Benfica. A providência foi mantida em recurso de apelação.



    Narra a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no Tema 698 da Repercussão Geral, sendo a decisão mantida em agravo interno.



    Aponta que não foram aferidos todos os critérios estabelecidos no aludido tema de repercussão geral para legitimação do controle judicial das políticas públicas. 



    Requer, dessa forma, a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja determinada a reanálise pelo órgão reclamado dos parâmetros estabelecidos no RE 684.612 (Tema 698/RG).



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste parcial razão à parte reclamante.



    Questiona-se, nesta reclamação, decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por encontrar-se o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 698-RG. Os fundamentos da decisão encontram-se transcritos a seguir:



    Ocorre que o objeto desta irresignação recursal Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção já foi julgado como Tema 698 de Repercussão Geral, firmado no Recurso Extraordinário n.º 684612/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, acórdão de mérito publicado em 18/10/2023, trânsito em julgado 17/11/2023, cuja tese firmada transcrevo:



     " 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Nesse particular, é possível constatar que o Acórdão recorrido encontra-se em sintonia ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.



    Assim compreendo porque o acórdão guerreado concluiu que pode o Poder Judiciário compelir o Poder Público, ainda que por meio de prestação positivas específicas, a garantir, no mais amplo sentido, os direitos essenciais constitucionalmente assegurados, quem têm primazia sobre qualquer direito protetivo da Fazenda Pública. Para tanto, cito, a ementa do Acórdão deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desse modo, a cotejar as decisões em questão, verifica-se convergência dos julgados firmados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre e pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Uma vez verificado que a decisão vergastada está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de julgamento de repercussão geral, mostra-se inviável o seguimento deste Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil e art. 8º, III, e 350, I, a, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.”



    O enquadramento da controvérsia ao Tema 698 foi ratificado no acórdão que negou provimento ao agravo interno da reclamante:



    Ao contrário do que alega o Município recorrente, o acórdão do TJAC não violou o art. 167, I e II, da Constituição Federal, sendo referida norma, enfrentada no julgado em conformidade com a tese firmada no RE 684612, Tema 698 do STF, segundo a qual: 



    "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)." (destaquei) 



    No caso, observa-se que houve manifestação acerca da tese da "reserva do possível", onde o julgado do TJAC, acertadamente, afastou sua aplicabilidade por ausência de comprovação das alegações que se mostraram gerais, ou seja, o Município não demonstrou não ter recursos para implementar suas obrigações, tampouco se tratar de política pública nova, mas tão somente regularizar escola há muito construída no Município. 



    Vejamos o seguinte trecho do acórdão: 



    “(...) Além do mais, a limitação de ordem orçamentária sustentada pelo recorrente não é oponível à implementação de direitos e garantias fundamentais destinados a crianças e adolescentes, pois como visto em linhas pretéritas, a este a legislação confere garantia de prioridade de absoluta na formulação e execução de políticas públicas, bem como na destinação de recursos públicos, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não cabe ao Poder Público, sob alegação genérica de indisponibilidade de recursos, se escusar das obrigações que lhe foram atribuídas pela Constituição da República, no que se refere à execução de políticas que visemassegurar direitos fundamentais, cuja implementação, não só foge à esfera de discricionariedade do administrador, como também não se submete a limitações de qualquer espécie (...)”. 



    Desse modo, a decisão em comento está de acordo, inclusive, com os novos julgados sobre a implementação pelo Poder Judiciário da política pública da educação, haja vista que desde o ano de 2017, tenta-se regularizar a referida escola: 



    “(...) Na hipótese vertente não se refere ao não oferecimento de educação pelo Poder Público, mas, de sua oferta de forma irregular, tendo emvista que a escola carece de adequações no âmbito administrativo para que a oferta de ensino ocorra de forma adequada aos alunos, que não importe em prejuízo ao processo de aprendizagem. Conforme já ressaltado, a oferta adequada inclui também alimentação, transporte e estrutura condizente com as normas que regem a matéria. (...) Ademais, vale destacar, mais uma vez, que desde o ano de 2017 a situação foi constatada e até a presente data não houve a sua completa regularização. Há de se ressaltar que o ECA confere prioridade absoluta no que tange a efetivação de direitos relacionados à criança e adolescentes, de sorte que tange esta prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (art. 4º, 'c' e 'd', do ECA)." (...) 



    Portanto, a determinação de políticas voltadas à realização de direitos fundamentais pelo Poder Judiciário, em especial o direito à educação infantil, não viola o art. 167, I e II da Constituição Federal, pois, no presente caso, não está ordenando a construção de escolas, mas tão somente determinando a sua regulamentação e realização de pequenas adaptações em observância à legislação acerca da matéria. 



    Ante o exposto, não acolho o Agravo Interno, mantendo a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Percebe-se, do processo matriz, que o município reclamante foi condenado a diversas obrigações de fazer relacionadas à “oferta de serviços de educação básica aos alunos da Escola Municipal Benfica”, prestações relacionadas, portanto, ao direito à educação.



     



    Sucede que, no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 (Tema 698) o Supremo estabeleceu parâmetros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas para as prestações relacionadas ao direito à saúde, mas não ao direito à educação, o que revela a ausência de estrita aderência temática entre a demanda originária e o decidido no RE 684.612 (Tema 698). Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, relator Ricardo Lewandowski, relatorp/ acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno)



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    No caso, é evidente que a controvérsia posta nos autos originários não se amolda às diretrizes do Tema 698 da sistemática da Repercussão Geral. Essa circunstância denota alargamento do escopo da tese jurídica então firmada, exsurgindo daí a violação à autoridade do pronunciamento desta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento do agravo interno, observando-se a inaplicabilidade do Tema 698 à demanda processada na origem. 



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente